Tribunal: TJDFT
Processo: 0727580-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727580-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL EMILIO DE OLIVEIRA MORAES AGRAVADO: VALDIRENE APARECIDA MARTINS DE AMARAL DESPACHO À Secretaria para que promova a redistribuição do presente agravo de instrumento para uma das Turmas Recursais do Distrito Federal, uma vez que o feito de origem, no qual fora prolatada a decisão agravada, tramita no âmbito do 6o Juizado Especial Cível de Brasília-DF. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2021 17:03:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora